Tribunal: TJMT
Processo: 1016328-76.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016328-76.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[MARIA CLARA AMARAL DE MORAES - CPF: 052.187.571-44 (APELANTE), ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - CPF: 537.810.071-20 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MT PREV (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - CPF: 537.810.071-20 (ADVOGADO), MARIA CLARA AMARAL DE MORAES - CPF: 052.187.571-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA E NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE UNIVERSITÁRIA. LIMITE ETÁRIO DE 21 ANOS. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.213/1991 AOS REGIMES PRÓPRIOS. PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por filha de servidor público estadual falecido, visando ao restabelecimento do benefício de pensão por morte, cessado administrativamente com o alcance da maioridade civil (18 anos). A impetrante alegou ser estudante universitária e defendeu a ilegalidade da cessação com base nas Leis Federais nº 8.213/1991 e nº 9.717/1998. Sentença de primeiro grau concedeu a segurança para restabelecer o benefício até os 21 anos, mas não acolheu o pedido de pagamento retroativo. Ambas as partes interpuseram apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a filha de servidor público estadual falecido faz jus à pensão por morte até os 21 anos de idade, com base na legislação federal aplicável aos regimes próprios de previdência; (ii) estabelecer se é possível a condenação da Administração ao pagamento retroativo do benefício durante o período em que esteve suspenso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A Lei Federal nº 9.717/1998, que dispõe sobre regras gerais para os regimes próprios de previdência social, veda a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, razão pela qual se aplica ao caso a regra da Lei nº 8.213/1991, que assegura a pensão por morte ao filho não emancipado até os 21 anos de idade.

2.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a prevalência da legislação federal sobre normas locais mais restritivas em matéria previdenciária, inclusive no tocante ao limite etário para concessão da pensão.

3.

O pedido de pagamento retroativo formulado pela impetrante constitui inovação recursal e está vedado pelas Súmulas nº 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, as quais impedem a produção de efeitos patrimoniais pretéritos por meio de mandado de segurança.

4.

O pedido retroativo não foi formulado na petição inicial, configurando supressão de instância e afronta ao princípio da congruência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O dependente universitário, não emancipado, tem direito à pensão por morte até os 21 anos de idade, nos termos da Lei nº 8.213/1991, aplicável aos regimes próprios de previdência social por força do art. 5º da Lei nº 9.717/1998.

2.

O mandado de segurança não admite a condenação ao pagamento de valores retroativos, tampouco substitui ação de cobrança, nos termos das Súmulas nº 269 e 271 do STF.

3.

Pedido não constante na inicial configura inovação recursal e não pode ser conhecido em sede de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, § 3º; Lei nº 8.213/1991, arts. 16, I, e 77, § 2º, II; Lei nº 9.717/1998, art. 5º; LC/MT nº 04/1990, art. 245, II, "a"; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas nº 269 e 271; STJ, AgRg no RMS 49.462/MA, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 01.03.2019; STJ, Súmula 340.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recursos de apelação cíveis n. 1016328-76.2023.8.1.0041 interpostos, nos autos de mandado de segurança, pela impetrante

MARIA CLARA AMARAL DE MORAES e pelo ESTADO DE MATO GROSSO (MTPREV), cada qual

visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública desta Comarca nos pontos que lhes foram desfavoráveis, cuja decisão impugnada foi conclusiva pela procedência dos pedidos delineados a peça madrugadora da impetração.

Tem-se dos autos que MARIA CLARA AMARAL DE MORAES, na qualidade de filha de servidor público estadual falecido, impetrou mandado de segurança visando à manutenção do benefício de pensão por morte, que lhe fora cessado administrativamente sob a justificativa de ter alcançado a maioridade civil (18 anos). A impetrante alegou, na exordial, que o benefício foi suspenso por meio do Processo Administrativo nº 2022.53.03475, e defendeu a ilegalidade do ato, por considerar que, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das normas federais aplicáveis, especialmente o art. 5º da Lei nº 9.717/1998 combinado com os arts. 16, I, e 77, § 2º, II, da Lei nº 8.213/1991, o direito ao benefício se estenderia até os 21 anos de idade, na condição de dependente e estudante universitária.

A liminar requestada foi deferida pelo juízo de origem para restabelecer o pagamento da pensão por morte à impetrante.

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa técnica por meio de sua Procuradoria, alegando que a legislação estadual — especificamente o art. 245, II, "a", da LC nº 04/1990, com redação dada pela LC nº 197/2004 — prevê o limite etário de 18 anos para a fruição do benefício, salvo nos casos de invalidez. Sustentou, ainda, a inaplicabilidade da legislação federal ao caso, por se tratar de regime próprio de previdência social estadual, regido pelo princípio do
tempus regit actum
, conforme preceitua a Súmula 340 do STJ, segundo a qual a lei vigente à data do óbito rege a concessão da pensão por morte. Ressaltou também a decisão do STJ no Tema 643, que delimita a atuação judicial frente à taxatividade legal na matéria.

Sobreveio sentença em que o ilustre magistrado condutor do feito,

julgou procedente o pedido, concedendo a segurança para determinar o restabelecimento do benefício até que a impetrante complete 21 anos de idade, restaurando os efeitos da liminar concedida no nascedouro dos autos. Fundamentou a decisão no art. 5º da Lei nº 9.717/1998, que impede regimes próprios de previdência de concederem benefícios distintos dos previstos no RGPS, de modo que se devem aplicar, por simetria, os dispositivos da Lei nº 8.213/1991 ao caso. Destacou-se também o entendimento jurisprudencial consolidado do STJ no sentido da prevalência da legislação federal nas hipóteses em que a norma local seja mais restritiva.

Inconformado com a sentença, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação reiterando os argumentos constantes na peça defensiva buscando a reforma integral do
decisum.
Alegou que a sentença contrariou frontalmente a legislação estadual vigente à data do óbito, bem como a jurisprudência consolidada do STJ, insistindo na inaplicabilidade da Lei nº 8.213/91 ao regime próprio estadual e na impossibilidade de extensão do benefício por decisão judicial, sob pena de violação à separação dos poderes. (Id.243919688).

Em resposta à apelação do Estado, a impetrante apresentou contrarrazões, nas quais sustentou a necessidade de manutenção da sentença de primeiro grau, reafirmando os fundamentos legais e jurisprudenciais que reconhecem o direito à pensão por morte até os 21 anos, nos termos das Leis Federais nº 8.213/1991 e nº 9.717/1998. Destacou, ainda, precedentes do TJMT e do STJ que reconhecem a aplicação obrigatória das normas federais aos regimes próprios de previdência social, em respeito à uniformidade normativa e à vedação de concessão de benefícios diversos daqueles previstos no Regime Geral da Previdência Social. As contrarrazões enfatizaram, inclusive, o caráter alimentar do benefício, a proteção ao direito fundamental à educação e à dignidade da pessoa humana, bem como o fato de que a impetrante preencheu todos os requisitos legais para a continuidade do benefício até os 21 anos.

Por sua vez, a impetrante também interpôs apelação, inconformada com a ausência de condenação do ente público ao pagamento dos valores retroativos referentes ao período de 23 de abril a 31 de maio de 2023, em que o benefício permaneceu cessado indevidamente. Nas razões recursais reiterou que o direito ao recebimento do benefício durante todo o período é líquido e certo, dado que jamais deixou de atender aos requisitos legais, razão pela qual requereu o reconhecimento do direito ao retroativo, no montante de R$ 5.912,12, a ser pago por meio de requisição de pequeno valor, nos termos do § 3º do art. 100 da Constituição Federal. Apontou violação ao princípio da reparação integral e citou precedentes do STJ que corroboram sua tese, sustentando que a concessão da segurança implica, necessariamente, os efeitos patrimoniais dela decorrentes. (I.243919687).

Ambas as apelações foram interpostas tempestivamente. (Id. 243919689). Sem preparo por força de lei (id. 245080160).

A douta Procuradoria-geral de Justiça, atuando como
custos legis
, manifestou-se por meio de parecer opinativo, entendendo pelo
desprovimento de ambos os recursos
. Em relação ao apelo do Estado, concluiu que a sentença deve ser mantida, uma vez que a jurisprudência dominante reconhece a prevalência das normas federais sobre as normas locais, notadamente quando há conflito entre os limites etários previstos. Destacou-se que a Lei Federal nº 8.213/1991, ao estabelecer a idade de 21 anos para o dependente não emancipado, deve ser aplicada aos regimes próprios, conforme o art. 5º da Lei nº 9.717/1998. Citou julgados do TJMT que reforçam essa interpretação, inclusive em situações análogas em que a continuidade da pensão foi assegurada até os 21 anos.

Quanto ao apelo da impetrante, que buscava a inclusão de condenação ao pagamento retroativo da pensão cessada entre 23 de abril e 30 de maio de 2023, o parecer ministerial observou tratar-se de inovação recursal, haja vista que o pedido de pagamento de valores pretéritos não foi formulado na exordial. Assim, entendeu que o pleito extrapola os limites objetivos do mandado de segurança, em violação ao princípio da congruência e à vedação à supressão de instância. Fundamentou sua conclusão nas Súmulas nº 269 e 271 do STF, que vedam a utilização do mandado de segurança como substituto de ação de cobrança e impedem a produção de efeitos patrimoniais retroativos por meio de sentença mandamental. Indicou, portanto, que eventual ressarcimento dos valores deve ser buscado em ação própria, com o rito adequado.

Concluiu, assim, o Ministério Público, pelo
desprovimento dos recursos interpostos

e pela
ratificação integral da sentença submetida ao reexame necessário
,

mantendo-se a ordem concedida quanto à continuidade do pagamento do benefício até os 21 anos da impetrante e afastando-se o pedido de pagamento retroativo, por inadequação da via eleita (Id. 256871688).

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por MARIA CLARA AMARAL DE MORAES contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por esta última em face de ato do Diretor-Presidente do Mato Grosso Previdência – MTPREV, que, em sede administrativa, cessou o pagamento de pensão por morte à impetrante ao completar 18 anos de idade.

A sentença concedeu a segurança, determinando o restabelecimento do benefício de pensão por morte até que a impetrante complete 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Contudo, deixou de acolher o pedido de pagamento retroativo referente ao período em que o benefício esteve indevidamente suspenso, o que motivou recurso autônomo da impetrante. Decisão impugnada tanto pela impetrante, como pelo ESTADO DE MATO GROSO (MTPREV).

O Estado de Mato Grosso, em seu apelo, sustenta, em síntese, a legalidade da cessação do benefício, com fundamento no art. 245, inciso II, alínea "a", da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990, com redação dada pela LC n.º 197/2004, segundo a qual o benefício cessaria com o alcance da maioridade civil, aos 18 anos. Invoca o princípio do
tempus regit actum
e a aplicação da Súmula 340 do STJ, segundo a qual a lei aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente à data do óbito do instituidor.

Não assiste razão ao apelante.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que a Lei Federal n.º 9.717/1998, ao fixar normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social, veda a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social. Sendo assim, impõe-se a observância da Lei n.º 8.213/1991, a qual estabelece, em seu art. 16, I, e art. 77, § 2º, II, o direito do filho não emancipado à percepção de pensão por morte até os 21 anos de idade.

Esse entendimento tem sido reiteradamente adotado por esta Corte, inclusive em hipóteses análogas, em que se reconhece o direito à manutenção do benefício até os 21 anos ao dependente estudante universitário, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à educação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“A Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.” (STJ, AgRg no RMS 49.462/MA, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 01/03/2019)

Portanto, correta a sentença ao conceder a segurança, determinando o restabelecimento do benefício até o termo final de 21 anos de idade da impetrante.

No que se refere à apelação interposta por MARIA CLARA AMARAL DE MORAES, que pretende a condenação do ente estadual ao pagamento dos valores retroativos correspondentes ao período de 23 de abril a 30 de maio de 2023, quando o benefício esteve suspenso, entendo não assistir-lhe razão.

Embora seja evidente o caráter alimentar da verba e a relevância da questão, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, por meio das Súmulas 269 e 271, estabelece que o mandado de segurança não seja sucedâneo de ação de cobrança e que a concessão da ordem não produz efeitos patrimoniais retroativos. Nesse sentido, eventual pretensão de ressarcimento deve ser deduzida em ação própria, sob pena de indevida inovação recursal e violação ao princípio do devido processo legal.

Destaco, ademais, que o pedido originário da impetração limitou-se à manutenção do benefício, não havendo, na inicial, postulação de efeitos retroativos, o que inviabiliza a sua apreciação nesta sede recursal por representar nítida supressão de instância.

Com base em tais fundamentos, CONHEÇO dos recursos, por preenchidos os requisitos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente a sentença submetida ao reexame necessário, a qual
deve ser RATIFICADA
,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025